Tribunal: TJDFT
Processo: 0702117-38.2025.8.07.0013
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL COMO PRESTAÇÃO ESTATAL IMEDIATA. IMPOSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DA RESERVA DO POSSÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que determinou a matrícula de criança em creche pública próxima à residência da autora, em período integral, reconhecendo o direito à educação infantil como obrigação estatal de cumprimento imediato e contínuo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal envolve: (i) a obrigatoriedade do Estado em assegurar vaga em creche pública próxima à residência da criança em idade pré-escolar; (ii) a possibilidade de o Judiciário impor tal obrigação diante de eventual omissão estatal; (iii) a inaplicabilidade da reserva do possível e do princípio da isonomia para afastar esse direito fundamental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A educação infantil em creche e pré-escola constitui direito público subjetivo das crianças de até 5 anos, sendo dever do Estado a sua prestação imediata, conforme os arts. 6o, 205, 208, IV, e 227 da CF/1988, arts. 4o, 53, V, e 54, IV do ECA, e art. 4o, II da LDB.
4. O STF, no julgamento do RE 1.008.166/SC (Tema 548), firmou entendimento de que a oferta de creche pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, e que a norma constitucional tem aplicabilidade direta e imediata.
5. A alegação de falta de vagas, discricionariedade administrativa ou limitação orçamentária não é suficiente para afastar o dever estatal, tampouco o argumento de ofensa ao princípio da isonomia entre os que recorrem ao Judiciário e os que não o fazem.
6. A atuação do Judiciário para concretizar o direito à educação infantil é legítima, em face da omissão administrativa e da vinculação das normas constitucionais que tratam do tema.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A educação infantil em creche e pré-escola constitui direito fundamental de aplicação imediata e eficácia plena, sendo exigível judicialmente.
2. O Estado deve assegurar a matrícula de criança em creche próxima à residência, independentemente da existência de lista de espera ou limitação orçamentária.
3. É inaplicável o princípio da reserva do possível como obstáculo à concretização do direito à educação infantil.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6o, 205, 208, IV e 227; ECA, arts. 4o, 53, V e 54, IV; LDB, art. 4o, II.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.008.166/SC, Tema 548 da Repercussão Geral.